Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-74.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000062-74.2014.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALFEU SANTO CARPEGGIANI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXTRAVIO DE BENS APREENDIDOS EM PROCESSO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória cumulada com danos morais ajuizada por militar da reserva contra o Estado do Pará, em razão do extravio de oito armas de fogo de sua propriedade, apreendidas durante processo de divórcio, mas que não integravam o patrimônio comum do casal. Os bens estavam sob a guarda do Estado, por meio da secretaria da Vara Única de Oriximiná, sendo posteriormente extraviados. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de R$ 61.300,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva do Estado pelo extravio dos bens apreendidos sob sua guarda; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional aos danos experimentados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O extravio de bens apreendidos e mantidos sob a custódia do Estado enseja a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo prescindível a demonstração de culpa do agente público.
4. Presentes os elementos da responsabilidade civil — conduta estatal omissiva, dano e nexo de causalidade —, impõe-se o dever de indenizar.

5. O valor de R$ 61.300,00 fixado a título de danos materiais encontra respaldo nos documentos juntados aos autos e não foi impugnado pelo réu.

6. Quanto aos danos morais, a perda de armas de uso pessoal e herança familiar, aliada à omissão do Estado e ao prolongado sofrimento do autor, configura abalo moral indenizável.
7. A quantia de R$ 10.000,00 arbitrada pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios de moderação, razoabilidade e a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação cível conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O extravio de bens apreendidos judicialmente e sob guarda estatal configura falha no dever de conservação, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado.

2. O dano moral decorrente da perda de bens pessoais de valor afetivo e da omissão estatal na sua restituição é passível de indenização, sendo de competência do juízo fixar o quantum com base na razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER OS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
ALFEU SANTO CARPEGGIANI
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Indenizatória c/c Danos Morais, movida por
ALFEU SANTO CARPEGGIANI.

A peça inicial narra que o autor, ALFEU SANTO CARPEGGIANI, militar da reserva, teve oito armas de sua propriedade apreendidas injustificadamente pelo Poder Judiciário no contexto de processo de partilha de bens decorrente de divórcio, sendo que tais armas não integravam o patrimônio comum do casal.

Relata que, mesmo após diligências frequentes junto à secretaria da Vara de Oriximiná, os bens não foram localizados, vindo o próprio diretor da secretaria a confirmar o extravio.

Argumenta que os bens possuíam não apenas valor econômico, orçado em R$ 64.400,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos reais), mas também elevado valor afetivo, pois eram herança familiar. Pleiteou, assim, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID.

21299076):

Isto posto, com base no inciso I do Art.487do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos realizados pela Autora na exordial para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento do valor de R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais), corrigidos e com juros a partir do efetivo prejuízo (data da certificação do extravio das armas – 31/10/2013 fls. 19), conforme súmula 54 STJ, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir do arbitramento e com juros a partir da citação.

Por fim, em relação aos consectários legais do pagamento ora concedido, destaco que o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela sistemática da repercussão geral fixou a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E. Entendimento seguido também pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905).

Requerido isento de custas.

Honorários de 10% sobre o valor da condenação pelo réu.

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação
(ID. 21299078), alegando, em preliminar, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano, sustentando que a responsabilidade por omissão é subjetiva e exige comprovação da culpa do serviço, o que não teria sido demonstrado.

Defende que não se configurou conduta negligente por parte de seus agentes e que a decisão representa uma adoção indevida da teoria do risco integral, não prevista na Constituição. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional e excessivo diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, argumenta que não restou comprovado o alegado abalo moral, devendo ser afastada a condenação nesse ponto.

Na sequência,
o autor Alfeu Santo Carpeggiani interpôs recurso de apelação adesivo
(ID. 21299083),, insurgindo-se contra o valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente para compensar a dor experimentada, a humilhação e a negligência estatal.

Requereu a majoração do montante arbitrado para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), reiterando que o dano moral decorre da perda de bens de profundo valor emocional e do desamparo estatal, o qual se omitiu na apuração do fato e na responsabilização dos envolvidos.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso do Estado do Pará, pugnando pelo seu desprovimento (ID. 21299084).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória c/c Danos Morais, proposta por Alfeu Santo Carpeggiani contra o Estado do Pará, condenando este ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais), bem como por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O cerne da insurgência recursal reside, de um lado, na negativa de responsabilidade estatal pelo extravio de bens móveis (armas de fogo) sob sua guarda, com a sustentação de ausência de nexo causal entre eventual omissão e o dano sofrido; e, de outro lado, na alegada desproporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. Em se tratando do recurso de apelação proposto pelo Estado do Pará, cumpre
ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Neste ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do precedente vinculante
RE nº 841526

(Tema 592), fixou o entendimento segundo o qual a responsabilidade civil estatal é objetiva na hipótese de dano decorrente de ato omissivo do Poder Público, superando, assim, antiga divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a questão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS
5º

,
XLIX

, E
37

,
§ 6º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a
Constituição Federal
de 1988, em seu artigo
37
,
§ 6º
, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. (...). (
RE 841526
, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-159, Divulg. 29-07-2016, Public. 01-08-2016)

Ademais, além da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não depender da prova da culpa, também é prescindível a antijuridicidade da conduta, mostrando-se suficiente, para o surgimento do dever de indenizar, a prova do fato atribuído ao Poder Público, do dano e do nexo de causalidade entre estes dois elementos.

Ainda, o art. 43, do Código Civil também regulamenta a responsabilização objetiva dos entes públicos, dispondo que estes são civilmente responsáveis por atos provocados por seus agentes que prejudiquem terceiros
, in verbis:

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Assim, embora legítima a atividade estatal, quando lesiva ao particular ensejará o dever de indenização.

Percebe-se, portanto, que
a responsabilidade objetiva do Estado se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal,
isto é, a responsabilidade neste caso é objetiva, portanto, independe de dolo ou culpa, sendo ônus da Requerente, tão somente, demonstrar o nexo causal entre o ilícito praticado pela Administração Pública e os danos por ela suportados.

Significa, portanto, que a existência ou inexistência do dever de reparar não se decide pela qualificação da conduta geradora do dano - se ilícita ou lícita -, mas pela qualificação da lesão sofrida. Isto é, a juridicidade do comportamento danoso não exclui a obrigação de reparar.

Desse modo, quando o particular ofende o interesse público, seja com relação à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes ou à disciplina, poderá sofrer uma sanção ou inibição do seu próprio direito, através de medidas de contenção, inibição, proibição, retenção e outras, desde que previamente estabelecidas em lei.

Por essa razão, observou-se que "os atos de apreensão e depósito de bens particulares, sujeitos à guarda e conservação pelos agentes públicos, vinculam a atividade estatal aos danos eventualmente resultantes (...)" (Yussef Said Cahali. Responsabilidade Civil do Estado. 3 ed. São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 223, n. 7.2).

Dessa forma, em casos de apreensão de bens, independentemente até da causa originária, a autoridade assume o dever de guarda e fica responsável pela sua conservação e cuidado, podendo responder por sua desídia e pelos prejuízos a que der causa em razão de danos ou desaparecimento do bem.

Portanto, o Estado, como guardião da coisa, impõe-se lhe devolvê-la no mesmo estado anterior, sob pena, também, de indenizar o proprietário do bem pelo valor correspondente. (STOCO, Rui. Tratado da responsabilidade civil. 8ª Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 197 e 1169-1170).

Corroborando com o alegado, segue entendimento dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ELEMENTOS - FATO OU CONDUTA DO PODER PÚBLICO,
DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE - PRESENÇA - DESAPARECIMENTO DE BEM APREENDIDO SOB GUARDA E CONSERVAÇÃO DO ESTADO - DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL - EXISTÊNCIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DA TR - EFEITO DECORRENTE DA SUSPENSÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEQUENCIAIS, DO ACÓRDÃO PROFERIDO RE Nº 870947/SE. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988, bastando, para o reconhecimento do dever de indenizar, a presença da conduta ou do fato praticado pelo Poder Público - elemento que não exige qualificação pela antijuridicidade -, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos
. A apreensão lícita e legítima do bem particular não afasta ou exime a Administração Pública dos deveres de guarda e conservação inerentes à situação jurídica de depositário, sendo certo que o desaparecimento ou mesmo o furto da coisa sob os cuidados do Estado deflagra o dever de indenizar danos materiais emergentes
. Em razão do efeito suspensivo atribuído aos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 870947/SE, nas condenações imposta contra a Fazenda Pública deverão incidir, como fator de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11 .960/2009.

(TJ-MG - AC: 10271150067905001 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018)

Com efeito, o Estado, ao manter sob sua guarda bens alheios, assume o dever de zelo e conservação, cuja inobservância impõe o dever de indenizar.

Assim, evidenciado o desaparecimento dos bens apreendidos e a ausência de qualquer controle eficaz por parte do Estado, tem-se a configuração de culpa administrativa, consistente na negligência quanto à guarda de bens que estavam sob sua responsabilidade direta. Presentes, pois, os elementos da responsabilidade civil: conduta omissiva estatal, dano efetivo e nexo de causalidade, cabendo ao Estado o dever de indenizar a parte autora.

Na hipótese sob exame, restou incontroverso nos autos que as armas do autor, militar da reserva, devidamente registradas, foram apreendidas em sede de processo judicial e depositadas na secretaria da Vara Única da Comarca de Oriximiná, sob a custódia direta do Estado do Pará, vindo posteriormente a serem extraviadas, conforme Termo de Recebimento de Objetos Apreendidos de ID. 21299008 – pág. 13. O desaparecimento dos bens foi, inclusive, formalmente reconhecido pelo diretor de secretaria daquela unidade jurisdicional (ID. 21299008 – pág. 18).

No que tange aos Danos Materiais, este não pode ser presumido, devendo ser comprovado pela parte autora, es que a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do atr. 944, do CC.

De acordo com os documentos anexados aos autos, observa-se que o autor apresentou o orçamento das armas, consoante ID.

21299008 – pág. 26. O referido documento apresentado é idôneo e apto a comprovar o valor médio dos objetos extraviados, atestando a monta de R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais).

Destaca-se, ainda, que, em nenhum momento, o valor foi impugnado especificamente pelo requerido, tornando-se, portanto, incontroverso.

Já em relação a condenação por danos morais, como bem apontado pelo juízo
a quo
, restam evidenciados, de forma inequívoca, os danos morais suportados pelo autor, haja vista que o extravio de armas de fogo, por sua própria natureza, impõe ao seu legítimo detentor uma série de providências urgentes, como a comunicação às autoridades policiais competentes, adoção de medidas de segurança adicionais, e enfrentamento de uma prolongada sensação de insegurança e vulnerabilidade.

Trata-se de uma situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira afronta a valores fundamentais da pessoa humana, notadamente os direitos da personalidade e a dignidade, cuja violação enseja a devida reparação civil.

A insurgência do Estado do Pará quanto à inexistência de dano moral encontra-se dissociada do conjunto probatório e das regras que regem a inversão do ônus da prova em matéria de responsabilidade estatal. A prova do fato negativo (inexistência de dano) não foi produzida, ao passo que os documentos carreados aos autos e o relato fático convergem no sentido de demonstrar o sofrimento experimentado pelo autor, que buscou reiteradas vezes seus bens, sem qualquer providência ou resposta satisfatória por parte da administração.

Por fim, em se tratando do
quantum
indenizatório, diferentemente do alegado pela parte autora em seu recurso de apelação, a quantia arbitrada pelo Juízo de origem — R$10.000,00 (dez mil reais) — revela-se equilibrada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza do bem extraviado, o transtorno emocional sofrido pelo autor, a conduta omissiva estatal e a função pedagógica e reparatória da indenização.

Assim sendo, mantenho a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser justo e razoável.

Ante o exposto,
conheço os recursos de APELAÇÕES CÍVEIS, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal do Estado do Pará, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Considerando a sucumbência mínima por parte do autor/apelante, deixo de aplicar honorários sucumbências recursal, nos termos do art. 86, parágrafo único.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/08/2025